Tribunal: STF
Processo: HC 225287
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernanda Aparecida Pereira impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, cabe apontar, por sua relevância, trechos da justificativa utilizada pelo Tribunal de origem, para indeferir o pleito (grifei):



    Entretanto, após analisar concretamente as circunstâncias da prisão e da investigação, o magistrado indeferiu o pedido em 12/01/2023. Foi fundamentado na decisão que a paciente, embora mãe de filhos menores de doze anos, já tinha sido beneficiada recentemente com substituição para prisão domiciliar em outro processo e mesmo assim voltou a delinquir. Além disso, as investigações demonstraram que ela utilizava sua própria residência para cometer suposto crime de tráfico de drogas, inclusive na presença de seus filhos, refinando e fracionando os entorpecentes. Por essas circunstâncias analisadas concretamente, foi indeferida a substituição da prisão, pois insuficiente a medida menos rigorosa para o caso concreto (fl.254-257 dos autos nº 1004406-66.2022).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Nesse sentido, cabe citar a ementa do acórdão unânime emanado da Segunda turma desta Suprema Corte no HC 221.442 AgR, de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator